Tribunal: STF
Processo: ARE 1576246
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas diretrizes das Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XLVI, a, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional”, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2015).  Além disso, o STF, julgando o ARE 1.481.688/RS, sob a sistemática de repercussão geral, decidiu que: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator